Tribunal: STF
Processo: RE 91139
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
NÃO INCIDE A SÚMULA 279 A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DA
CAUSA, ATRAVÉS DA VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO OU DA DAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTREGA, NO CURSO
DA CAUSA, AO BANCO CREDOR, DE NOVOS TITULOS EM OPERAÇÃO VINCULADA
AOS PRIMEIROS, SEM QUE O EXEQUENTE AS TENHA OBRIGADO A EXTINGUIR
OU SUSPENDER O PROCESSO.
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REJEITANDO OS EMBARGOS DO DEVEDOR.
APELAÇÃO DESTE PLEITEANDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE,
ULTRAPASSANDO ESSE PEDIDO, DECRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU, RESSALVADOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS NO CURSO
DA CAUSA. A SUSPENSÃO, DA LIDE, NESTA ALTURA, ESTA SUPERADA EM FACE
DE JA TER VENCIDO O ÚLTIMO TÍTULO DADO EM GARANTIA, SEM A PROVA,
NOS AUTOS, DE SEU PAGAMENTO. ESSA OPERAÇÃO NÃO IMPORTOU EM EXTINÇÃO
DA DIVIDA ORIGINARIA, MAS NUM REFORCO PARA O SEU PAGAMENTO.